Tribunal: TJSP
Processo: 2034970-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória – Cumprimento de sentença – Nomeado perito judicial para liquidação de quotas sociais pertencentes à agravada/executada relativas a outra empresa – Laudo pericial que concluiu pela inexistência de valor econômico das quotas – Impugnação pelo agravante rejeitada pela decisão agravada – Perito judicial que bem esclareceu e fundamentou suas conclusões

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória – Cumprimento de sentença – Nomeado perito judicial para liquidação de quotas sociais pertencentes à agravada/executada relativas a outra empresa – Laudo pericial que concluiu pela inexistência de valor econômico das quotas – Impugnação pelo agravante rejeitada pela decisão agravada – Perito judicial que bem esclareceu e fundamentou suas conclusões – Argumentos do agravante insuficientes para infirmar o laudo pericial – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.